Tribunal: TJDFT
Processo: 0012384-29.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0012384-29.2014.8.07.0003 Apelante(s): EDILON DE SOUZA RODRIGUES Apelado(s): ANNA PAULA RIBEIRO CUNHA E OUTRO(S) Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Trata-se de apelação interposta por EDILON DE SOUZA RODRIGUES contra a sentença proferida nos autos no 0002049-48/2014 (ação de reintegração de posse) e nos autos no 0012384-29/2014 (ação de interdito proibitório). Importante informar que as razões recursais foram anexadas apenas no Processo no 0002049-48/2014. Nota-se que o juízo de origem não procedeu à intimação dos apelados que são partes nestes autos, ANNA PAULA RIBEIRO CUNHA E OUTROS, para ofertarem contrarrazões. Assim, nos termos do art. 1.010, §1o, CPC, intime-se a parte recorrida para que apresente resposta ao apelo, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Após, retorne o feito concluso. Desembargador JOÃO EGMONT Relator